Tribunal: TJMT
Processo: 8013345-41.2019.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8013345-41.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO PONTIN JUNIOR - CPF: 004.568.799-43 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 01.364.694/0001-09 (RECORRIDO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), ALTO GARCAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 01.364.694/0001-09 (REPRESENTANTE), EMIDIO CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 079.453.961-00 (RECORRIDO), DIELSON LUIZ ALBERTI (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM INSTRUMENTO PÚBLICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA
- COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo impugnação específica apresentada como meio de prova da relação jurídica entre o autor e a recorrida, torna-se imprescindível a realização de perícia, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2. Processo extinto, sem resolução do mérito.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando as partes promovidas ao pagamento de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais) a título de danos materiais,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicial para o fim de:

CONDENAR os demandado aos pagamento em danos materiais, no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), ante a renúncia do valor excedente, devendo a referida quantia ser corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano material, nos termos da fundamentação supra.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente alega ter sido vitima de um golpe aplicado por estelionatário.

Existe pedido de prova pericial feita pelo autor, na peça vestibular, quando do requerido em contestação.

Trata-se, em tese, de procuração outorgada por pessoa diversa daquela que assinou o instrumento.

O autor alega que a assinatura não lhe pertence e o cartório por sua vez diz ter recebido documentos originais de identificação do outorgante.

Só por estas razões já deveria o feito ser extinto, haja vista tratar-se de matéria complexa e necessária de prova pericial, o que é incabível no Juizado Conforme Artigo 3° Lei nº 9.099/95.

Todavia, a título de registro, entendeu o douto Magistrado que era desnecessário a produção de prova pericial, aceitou como verdadeira a afirmação de testemunhas quanto à duplicidade de pagamento, mesmo tendo nos autos apenas um recibo, recibo este que foi suficiente para comprovar a aquisição do bem no livre convencimento do Juiz
a quo
, independentemente da juntada de contrato de compra e venda.

Não se trata de eximir eventual culpa ou dolo do agente público/cartorário e sim de apurar a verdade dos fatos que poderão repercutir, inclusive, na esfera penal.

Ademais é necessário registrar que a celeridade e informalidade, são princípios que norteiam os procedimentos nos Juizados Especiais, não se confundindo, entretanto, com cerceamento de defesa ou substituição de prova documental por prova testemunhal.

É o entendimento desta Colenda Turma:

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
CONTRATO DE VENDA FINANCIADA. SIMILITUDE ENTRE A ASSINATURA DA PARTE AUTORA CONSTANTE NO CONTRATO COM AS DEMAIS ASSINATURAS CONSTANTES NOS AUTOS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PROVIDO.

Não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato de venda financiada foi efetivamente falseada por terceiro, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda
.
(N.U 1064150-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA PARTE RECORRENTE PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA
PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO –
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (N.U 1002173-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Desta feita, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte requerente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Nesta seara, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda em comento, diante da necessidade de realização de perícia, é medida que se impõe, sobretudo porque importará em julgamento seguro acerca da questão posta em juízo.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023